Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que o agravante não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, impossibilita-se a reforma da decisão que fixou tal verba alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.